Tribunal: TJPA
Processo: 0800976-20.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800976-20.2022.8.14.0104

APELANTE: LAENO DIAS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O caso trata de uma apelação criminal interposta por Laeno Dias Ferreira contra a sentença que o condenou a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 245 dias-multa, pelo crime de roubo majorado.

II. Questão em discussão

A defesa do recorrente Laeno Dias Ferreira pleiteou a revisão da dosimetria da pena, alegando excesso na fixação da pena-base e argumentando que as circunstâncias judiciais não foram adequadamente valoradas. O recorrente alegou que o juiz não apresentou fundamentos concretos para justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e a retificação da dosimetria da pena, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de constrangimento ilegal na exasperação da pena.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu que a valoração negativa da conduta social do réu não estava devidamente fundamentada, em consonância com o Tema Repetitivo 1077 do STJ. A conduta social se refere ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, e não pode ser confundida com antecedentes criminais. O Tribunal considerou que, embora os antecedentes criminais pudessem ser valorados negativamente, a utilização de condenações criminais transitadas em julgado para desabonar a conduta social não era admissível.

Assim, a pena-base foi restabelecida ao piso, com um aumento de 1/6 devido aos antecedentes criminais. Houve também majoração da pena em 1/3 devido ao concurso de agentes.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, modificando a pena para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e pagamento de 16 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Dispositivos relevantes:
Art. 33 do Código Penal; Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Julgados relevantes:
Tema Repetitivo 1077 do STJ.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800976-20.2022.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

APELANTE: LAENO DIAS FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: RENAN CORRÊA FARAON

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por

LAENO DIAS FERREIRA
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que lhe impôs a pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime
fechado
e ao pagamento de
245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas).

O MP interpôs denuncia em face de Laeno Dias Ferreira e Welisson da Conceição Carneiro, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, I e II, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, narrando que no dia 16 de maio de 2022, os denunciados, em unidade de desígnios e esforços, subtraíram, mediante grave ameaça, a motocicleta de Getúlio de Souza Caldas e Ruthele Lopes da Silva.

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

A denúncia foi recebida no dia 19 de outubro de 2022.

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas Getúlio de Souza Caldas e Ruthele Lopes da Silva, e as testemunhas Hudson Gomes Vargens, Arthur Franco Oliveira dos Santos e Irivelton Jacques Santos Freitas. Os réus foram interrogados. A defesa não arrolou testemunhas.

O Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela condenação dos acusados. A defesa de Laeno Dias Ferreira também apresentou alegações finais. Welisson da Conceição Carneiro, inicialmente assistido pela Defensoria Pública, passou a ser representado por um defensor dativo devido a um conflito de defesa com Laeno, e não teve alegações finais apresentadas.

Sobreveio sentença condenatória na data de 18 de março de 2024, condenando-os pela prática do delito de roubo majorado. O acusado Laeno Dias Ferreira foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, mais 245 dias-multa.

Somente o apelante Laeno Dias Ferreira recorreu da sentença.

Em suas razões recursais pleiteia a revisão da dosimetria da pena alegando excesso na fixação da pena-base, argumentando que as circunstâncias judiciais não foram adequadamente valoradas. Afirma que o magistrado sentenciante não apresentou fundamentos concretos e objetivos para justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal. O recorrente alega a fixação da pena-base no mínimo legal com a consequente retificação da dosimetria da pena e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e constrangimento ilegal na exasperação da pena.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (29/7/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se (17/9/2024) pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto em favor de Laeno Dias Ferreira, para que a pena-base seja reavaliada, desconsiderando a conduta social do agente como circunstância judicial negativa, redimensionando-se a sua pena-base.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

Dosimetria da Pena: Revisão das Circunstâncias Judiciais.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa da circunstância judicial ‘conduta social’, requerendo revisão, uma vez que em confronto com o entendimento doutrinário-jurisprudencial pátrio.

Analisando essa circunstância:

Conduta social:
sobre a conduta social, o juiz primevo valorou negativamente referida circunstância de forma individualizada para cada apelante. Segundo declarou
“
considerada desfavorável, já que todas as testemunhas afirmaram que já conheciam o réu pela prática de crimes e que é dessa forma que é conhecido na Cidade. Ainda, a própria mãe do réu o entregou à Polícia, afirmando que não sabia mais o que fazer com o filho, já que Laeno possuía o hábito de roubar motos e, após o assalto, abandoná-las na rua;
”

Destaco que a conduta social se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social
“se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência (...)”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148).

Neste sentido, o Tema Repetitivo 1077, do STJ, se posicionou fixando a tese de que:
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”

Portanto, Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Com o vetor ‘conduta social’ neutralizado, mantido o vetor ‘antecedentes criminais’ negativamente valorado, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, e o aumento da pena valorarei pelo percentual de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores,
fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Não há circunstância atenuante
. H
á circunstâncias agravantes: a reincidência, motivando a majoração da pena em 1/6, e fixando a pena intermediária em
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 12 (doze) dias-multa.

No que tange à terceira fase, há causas de aumento da pena pelo concurso de agente, o que motivou o Magistrado a aumentar a pena em 1/3, fixando-a em definitivo em
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

O regime da pena será o fechado na forma do art. 33, § 2.º, alínea ‘b’, do CP.

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do recorrente Laeno Dias Ferreira, modificando a sua pena para 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial fechado
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025